Tribunal: TJSP
Processo: 1009712-27.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Operações a débito negadas pela autora. "Golpe do falso funcionário". Transferências por PIX, que destoam do perfil da correntista. Hipótese em que a autora foi ludibriada por terceiro, passando-se por preposto do banco, que possuía seus dados. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Operações a débito negadas pela autora. "Golpe do falso funcionário". Transferências por PIX, que destoam do perfil da correntista. Hipótese em que a autora foi ludibriada por terceiro, passando-se por preposto do banco, que possuía seus dados. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Inteligência do art. 14, § 3.o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do C. STJ. Pedido de restituição dos valores. Admissibilidade.
DANO MORAL. Configuração, tendo em conta as circunstâncias relatadas. Quantum indenizatório, contudo, que será fixado em valor menor ao pretendido. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recuso parcialmente provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.